Tribunal: TJSP
Processo: 2268174-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO AUTOR. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE. DOCUMENTO ELETRÔNICO EMITIDO POR EMPRESA CERTIFICADORA NÃO CREDENCIADA PELO ICP-BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTORIA E INTEGRIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Insurgência do autor contra decisão monocrática que declinou da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO AUTOR. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE. DOCUMENTO ELETRÔNICO EMITIDO POR EMPRESA CERTIFICADORA NÃO CREDENCIADA PELO ICP-BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTORIA E INTEGRIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Insurgência do autor contra decisão monocrática que declinou da competência para processamento e julgamento da demanda, determinando sua redistribuição para a Comarca de Americana, local do domicílio do autor.
2. Descumprimento de determinação de regularização de procuração com assinatura digital. Instrumento assinado eletronicamente por meio de empresa não credenciada junto ao ICP-Brasil. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001 e do art. 1o, §2o, III, "a", da Lei no 11.419/2006. Resolução no 551/2011 do Egrégio Órgão Especial desta Corte. Jurisprudência desta 17a Câmara de Direito Público. Ausência de legitimidade ativa para postulação judicial.
RECURSO NÃO CONHECIDO.